Tribunal: TJPA
Processo: 0805513-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805513-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A, NEW TOYS COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0805513-85.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
COMARCA DE ANANINDEUA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
(ADVOGADO ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA Nº 11.847)

AGRAVADAS:
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. e NEW TOYS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(ADVOGADO JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR – OAB/SP Nº 194.746)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: D
ireito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Resolução contratual. Inclusão de nomes em cadastros de inadimplentes. Tutela provisória mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por SC2 Shopping Pará Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Inexigibilidade de Débito, ajuizada por RI Happy Brinquedos S.A. e New Toys Comércio, Distribuição e Importação Ltda., concedeu tutela provisória, determinando a retirada dos nomes das agravadas dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a decisão que concedeu a tutela provisória, determinando a retirada dos nomes das agravadas dos cadastros de inadimplentes, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada é analisada à luz dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, considerando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

As provas apresentadas pelas agravadas, como e-mails e a não observância de determinadas condições contratuais, indicam um possível descumprimento contratual por parte da agravante.

5.

Não há elementos suficientes nos autos que comprovem neste momento o cumprimento integral das obrigações contratuais pela recorrente, prevalecendo, assim, a necessidade de manutenção da tutela provisória concedida.

6. Em casos de dúvida quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, deve-se preservar a posição do consumidor ou da parte mais vulnerável, até que o mérito seja decidido de forma definitiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória deve ser mantida quando há indícios de descumprimento contratual pela parte agravante e os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0805513-85.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
COMARCA DE ANANINDEUA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
(ADVOGADO ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA Nº 11.847)

AGRAVADAS:
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. e NEW TOYS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(ADVOGADO JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR – OAB/SP Nº 194.746)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
SC2 Shopping Pará Ltda
., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Inexigibilidade de Débito,
ajuizada por RI Happy Brinquedos S.A. e New Toys Comércio, Distribuição e Importação Ltda. em desfavor de SC2 Shopping Pará Ltda. – concedeu tutela provisória, determinando a retirada dos nomes das agravadas dos cadastros de inadimplentes.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que não houve descumprimento contratual, sendo legítima a cobrança dos débitos e a inclusão dos nomes das agravadas nos cadastros de inadimplentes.

Argumenta que a decisão agravada foi proferida sem considerar adequadamente as provas apresentadas e que a inauguração do shopping ocorreu dentro do prazo contratual.

Ao final, postula a reforma da decisão, com a consequente autorização para manter os registros nos cadastros de inadimplentes.

Por sua vez, a RI Happy Brinquedos S.A. e New Toys Comércio, Distribuição e Importação Ltda., em sede de contrarrazões, pleiteiam o desprovimento do recurso, alegando que a SC2 Shopping Pará LTDA. não cumpriu as obrigações contratuais, o que justifica a rescisão contratual e a inexigibilidade dos débitos.

Na sequência, foi interposto Agravo Interno por SC2 – Shopping Pará LTDA., postulando a antecipação da tutela recursal, a fim de afastar a determinação de a agravante de se abster de inscrever a agravada nos cadastros de proteção ao crédito.

Contrarrazões do Agravo Interno apresentadas por RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. e NEW TOYS, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0805513-85.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
COMARCA DE ANANINDEUA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.
(ADVOGADO ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA Nº 11.847)

AGRAVADAS:
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. e NEW TOYS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(ADVOGADO JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR – OAB/SP Nº 194.746)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade,
ressaltando a prejudicialidade do Agravo Interno
interposto, porquanto o feito já se encontra pronto para julgamento do seu mérito.

Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que,
em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Pois bem.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão que determinou a retirada dos nomes das agravadas dos cadastros de inadimplentes, com fundamento em suposto descumprimento contratual pela agravante, deve ser mantida.

De plano, reproduzo fragmentos da decisão ora agravada:

“Trata-se de ação declaratória de resolução contratual c/c inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por RI HAPPY BRINQUEDOS S/A e NEW TOYS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA em face de SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.

Relata a parte autora que celebrou contrato de locação de sala para uso comercial com o requerido, mas que houve descumprimento do contrato pela parte ré.

Alega que o percentual mínimo de lojas não abiu, que não ocorreu a aplicação do tenant mix pela administração do shopping, que as lojas âncora prometidas não inauguraram, bem como que há cobrança abusiva de aluguéis.

Requer, em sede de tutela de urgência, que se expeça ofício à SERASA EXPERIAN a fim de que se proceda a baixa na negativação supostamente indevida em função do contrato celebrados entre as requeridas e a parte ré.

Junta documentos, entre os quais a comprovação da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes (id 8803150/ id 8803152).

Eis o relatório.

Decido.

O art. 300 do CPC condiciona a antecipação de tutela à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esta também é a advertência feita pelo Prof. Humberto Theodoro Júnior:

‘A antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.’ (in "Curso de Direito Processual Civil" - Vol II, 32ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. pág. 556)

Feitas tais considerações, cumpre verificar, no caso em exame, se estão presentes os requisitos elencados no artigo 300 CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando o que consta dos autos, verifico que a documentação que instrui a ação evidencia a probabilidade do direito da autora, mormente os documentos de id 8803150 e id 8803152, que comprova a inscrição dos requerentes RI HAPPY BRINQUEDOS S/A e NEW TOYS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA no cadastro de inadimples e as fotos juntadas pela parte autora, que visam demonstrar o descumprimento contratual pelo requerido.

Vale ressaltar, por derradeiro, que a antecipação pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo ao réu.

Diante de tais reflexões, considero presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela requestada, na forma do art. 300 do CPC. Face ao exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, para determinar que o requerido SC2 SHOPPING PARÁ LTDA proceda, no prazo máximo de cinco dias, a retirada do nome da parte autora RI HAPPY BRINQUEDOS S/A e NEW TOYS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA do cadastro de inadimplentes SERASA EXPERIAN em face do débito discutido nestes autos, até decisão final deste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, sem limite de teto, a ser revertida em favor da parte autora em caso de descumprimento”.

Pois bem.

No caso, a agravante alega ter cumprido suas obrigações contratuais, especialmente no que tange à entrega do Shell e à inauguração do shopping. No entanto, as provas colacionadas aos autos pelas agravadas, como os e-mails trocados e o não cumprimento de determinadas condições contratuais, indicam uma possível falha da agravante no cumprimento do contrato.

Desse modo, entendo que não há, ao menos por ora, elementos suficientes que comprovem a alegação de cumprimento integral das obrigações contratuais por parte da agravante, tendo a decisão agravada sido proferida em conformidade com os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, com base na documentação apresentada pelas agravadas.

Portanto, em casos de dúvida quanto ao cumprimento integral de obrigações contratuais, deve-se preservar no atual momento processual a posição do consumidor ou da parte mais vulnerável, até que o mérito seja decidido de forma definitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024